Tribunal: TJBA
Processo: 8001366-56.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001366-56.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J.L.A COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP e outros (4)

Advogado(s)
:
ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RONALDO MORALES DE AVILA, KARINE RODRIGUES MATTOS BESSA

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO E VALOR INCONTROVERSO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por J.L.A Comércio de Peças Ltda - EPP e outros contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Os embargantes alegavam nulidade por ausência de via original do título e abusividade de encargos (juros, capitalização e IOF), mas não apresentaram o valor que entendiam correto nem o demonstrativo de cálculo.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a definir se a ausência de indicação do valor incontroverso e da respectiva planilha de cálculo autoriza a rejeição liminar dos embargos à execução quando a defesa se fundamenta na abusividade de encargos contratuais e, secundariamente, se a juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário configura carência de ação.

III. Razões de decidir

1. Conforme a jurisprudência pacífica, no processo eletrônico, a juntada da cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a execução, sendo exigível a via original apenas havendo impugnação concreta e justificada quanto à autenticidade ou eventual circulação da cártula, o que não ocorreu na espécie.

2. As alegações de abusividade na cobrança de juros, capitalização, tarifas e IOF configuram induvidosa impugnação por excesso de execução.

3. O Código de Processo Civil impõe ao embargante o ônus de declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (art. 917, §§ 3º e 4º, I).

4. Mantendo-se os executados inertes mesmo após regular intimação para suprir o vício, afigura-se correta a extinção prematura do feito, alinhando-se o julgado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A alegação de abusividade de encargos contratuais em embargos à execução configura excesso de execução e exige a indicação do valor incontroverso acompanhado de memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar (art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC)."

V. Referências

Legislação: art. 917, §§ 3º e 4º, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 2.083.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.958.460/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001366-56.2020.8.05.0022, em que figuram, como apelante, J.L.A Comércio de Peças Ltda - EPP e outros, e, como apelado, Banco do Nordeste do Brasil S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)